Tribunal: TJSP
Processo: 2173397-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – ADOÇÃO DO VALOR DO DÉBITO CALCULADO PELO EXECUTADO – CABIMENTO – PRETENSÃO DE COMPELIR O EXEQUENTE A ACEITAR ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173397-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ISAQUE
SANTOS DE SANTANA VILLAÇA, é agravado ANTENOR SEBINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2173397-71.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2173397-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36502
2
Agravante: Isaque Santos de Santana Villaça
Agravado: Antenor Sebinelli
Comarca: Paulínia - 1a Vara (autos n.o 0000454-93.2019.8.26.0428)
Juiz prolator: Carlos Eduardo Mendes
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIMENTO

ADOÇÃO DO VALOR DO DÉBITO CALCULADO PELO
EXECUTADO
CABIMENTO
PRETENSÃO DE
COMPELIR O EXEQUENTE A ACEITAR ACORDO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO MODIFICADA EM PARTE
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 36502
Interpõe o executado agravo de instrumento em face
da decisão interlocutória que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento
de sentença proferida em ação de despejo e cobrança fundada em
contrato de locação residencial.
Sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos
realizados pelo credor estão incorretos, resultando em excesso de
execução, devendo ser aceito o montante calculado com a impugnação.
Requer, ainda, seja o exequente compelido a aceitar o acordo de
parcelamento do débito com base no princípio processual da menor
onerosidade, uma vez que é essa a única maneira dele recorrente
conseguir satisfazer a execução, haja vista a ausência de patrimônio e
carência de recursos financeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2173397-71.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2173397-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36502
3
O recurso foi recebido em seu efeito apenas
devolutivo e regularmente processado, com contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
A sentença transitada em julgado condenou o
agravante a pagar os aluguéis e demais encargos vencidos até a data da
desocupação do imóvel locado, com correção monetária dos respectivos
vencimentos e juros de mora da data da citação.
O agravado deu início à fase de cumprimento da
sentença, calculando em R$ 27.899,78 o montante do débito (fls. 11/12
dos principais), ao passo que o agravante apontou em sua impugnação o
valor total de R$ 25.168,25 (fls. 93/94 dos principais), havendo,
portanto, uma diferença de R$ 2.731,53.
Nessa esteira, o agravante tem razão quanto ao
alegado excesso de execução, uma vez que, conforme facilmente se
observa na referida planilha, o valor por ele discriminado decorre da
rigorosa aplicação dos critérios de correção e juros previstos no título e
separadamente sobre cada aluguel em atraso, valendo-se, ainda, dos
mesmos valores de aluguéis, encargos, custas e honorários considerados
pelo credor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2173397-71.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2173397-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36502
4
Já os cálculos do agravado não respeitam a mesma
métrica, pois partem de um valor inicial de pouco mais de dezenove mil
reais, que corresponderia ao débito vencido até a data da desocupação do
imóvel, fazendo incidir sobre esse total correção e juros de todo o
período e de uma única vez, ao invés de separadamente a partir de cada
vencimento, o que explica a diferença entre os cálculos apresentados por
cada uma das partes.
Interessante observar que o agravado, ao se
manifestar em primeiro grau sobre o teor da impugnação, não combateu
o alegado excesso de execução, o que significa dizer ter concordado
tacitamente com os cálculos oferecidos pelo devedor.
Destarte, há que se dar razão ao agravante, devendo
ser adotado como correto o valor do débito calculado na impugnação
(R$ 25.168,25 fls. 93/94), tendo por base a data do início da fase de
cumprimento, provendo-se o recurso, portanto, nesse particular.
No mais, tendo se recusado o exequente a receber
parceladamente o valor do débito e optado por buscar bens capazes de
satisfazer a execução, de todo inviável obrigá-lo a aceitar os termos do
acordo proposto pelo agravante com base no princípio da menor
onerosidade, consistente no pagamento de cem parcelas de duzentos e
cinquenta reais cada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2173397-71.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2173397-71.2020.8.26.0000 -Voto no 36502
5
Por fim, reconhecido o excesso de execução nos
moldes acima, de rigor a condenação do exequente em honorários
advocatícios, os quais, com fulcro no disposto no art. 85, § 2o, do CPC,
fixo em 20% sobre a diferença apurada R$ 2.731,53.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao agravo para reconhecer o excesso de execução e considerar correto o
valor
calculado
pelo
agravante/executado,
nos
termos
da
fundamentação, arcando o agravado/exequente com o pagamento dos
honorários advocatícios indicados acima.
ANDRADE NETO
Relator